Tribunal: TJMT
Processo: 1010431-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010431-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), JACINTO & CIA LTDA - CNPJ: 28.884.824/0001-90 (AGRAVANTE), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2052-08 (AGRAVADO), LUCELIO GOMES JACINTO - CPF: 913.525.921-34 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1010431-59.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JACINTO & CIA LTDA.

AGRAVADOS: LUCELIO GOMES JACINTO e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INVALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – LIMINAR INDEFERIDA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS RELATIVAS À CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO/CAPITAL DE GIRO – ALEGAÇÃO DE QUE CONTRATAÇÃO POR PESSOA SEM PODERES PARA REPRESENTAR A EMPRESA MUTUÁRIA – DESCABIMENTO – SIGNATÁRIO DO CONTRATO QUE COMPÕE O QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA COM MESMO CAPITAL QUE O SEU REPRESENTANTE LEGAL E POSSUI LIVRE ACESSO ÀS CONTAS E OPERAÇÕES BANCÁRIAS DA DEVEDORA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se evidencia elementos capazes de invalidar o negócio jurídico e suspender a cobrança do empréstimo, cujo valor foi efetivamente liberado pelo banco, se constatado dos autos que a Cédula de Crédito Bancário firmada em nome da empresa foi assinada por pessoa que compõe o seu quadro societário com mesmo mesmo capital social que a sua representante legal, sobretudo se, além disso, o signatário possuía livre acesso às contas e operações bancárias da devedora.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
JACINTO & CIA LTDA
na
Ação Declaratória de Invalidade de Negócio Jurídico c.c Reparação de Danos Materiais e Morais
em face de
LUCELIO GOMES JACINTO e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, contra a decisão que indeferiu de tutela de urgência para suspender as cobranças e/ou descontos relativos à Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro (Cédula de Crédito no 00333466300000034150) e dos demais referentes à conta corrente 00333466000130043347 posteriores à contratação da CCB, ocorrida em 02 de agosto de 2023, até o julgamento final da lide.

Em síntese, sustenta a agravante que o contrato foi celebrado em nome da empresa agravante por quem não possui poderes para representá-la, o que torna o negócio nulo de pleno direito, pois ausente o requisito da validade da capacidade do agente, prevista no artigo 104 do Código Civil.

Alega que a instituição financeira não adotou os procedimentos mínimos de segurança institucional, a despeito do valor vultoso que envolvida a operação.

Assevera restar demonstrado por meio do contrato social, através da cláusula sétima, que somente a sócia Maria Eugenia Gomes Procopio da Silva possuía poderes e atribuições de representação ativa e passiva perante a sociedade, ou seja, que o Sr. Lucelio Gomes Jacinto, signatário do contrato, não possuía poderes para contratação da Cédula de Crédito Bancário.

Aduz que a cobrança dos valores do referido empréstimo é ilegal e que o não pagamento pela agravante comprometerá diretamente a sua imagem e o seu patrimônio.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 210950696).

Contraminuta do banco pelo desprovimento (ID 213888657).

Sem contraminuta pelo agravado LUCELIO GOMES JACINTO conforme ID 234045173.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que em 23/11/2023, a sócia administradora da autora, ora agravante, MARIA EUGENIA GOMES PROCOPIO DA SILVA, e os demais sócios tomaram conhecimento da emissão da Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro” (Cédula de Crédito no 00333466300000034150), no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a ser paga em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 18.403,26 (dezoito mil, quatrocentos e três reais e vinte e seis centavos), totalizando R$ 441.678,24 (quatrocentos e quarenta e um mil reais, seiscentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos), tendo como emitente a parte autora e como credora o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

Segundo a demandante, o empréstimo foi realizado pelo sócio não–administrador, Sr. LUCELIO GOMES JACINTO, que admitiu ter contratado o empréstimo sem comunicar nenhum outro sócio, pois o teria feito em seu benefício próprio, para aquisição de um caminhão da empresa SCOLGM TRANSPORTES EIRELI (Vide extrato abaixo), e que a “confusão” teria sido de responsabilidade do Gerente do Banco emissor da CCB, Sr. Ricardo Girardo.

Sob a alegação de que o Sr. Lucelio Gomes Jacinto não possui poderes para a contratação, pois nos termos da Cláusula Sétima do Contrato Social somente a sócia MARIA EUGENIA GOMES PROCOPIO DA SILVA poderia contrair o empréstimo, foi ajuizada a ação de origem.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

No caso, a agravante alega que a probabilidade do direito repousa no fato de que o contrato de empréstimo foi celebrado por quem não possui poderes para representá-la, o que torna o negócio nulo de pleno direito, pois ausente o requisito da validade da capacidade do agente, prevista no artigo 104 do Código Civil.

Para comprovar suas alegações, junta aos autos contrato social da empresa contratante, demonstrando que somente a sócia administradora MARIA EUGENIA GOMES PROCOPIO DA SILVA, isoladamente, possui poderes para representar a sociedade judicial e extrajudicialmente.

Ocorre que o referido contrato também demonstra que o signatário da Cédula de Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro objeto da ação, LUCELIO GOMES JACINTO, apesar de supostamente não possuir poderes para contratar em nome da empresa, compõe o seu quadro societário, com 30% de participação no capital social, o mesmo percentual, inclusive, da própria representante legal da empresa, consoante se verifica abaixo:

Aliás, o agravado demonstra, por meio dos extratos bancários, que o Sr. LUCÉLIO era cadastrado como usuário master para operar a conta da empresa e realizava operações bancárias em seu nome (ID 213888657). Vejamos:

Assim, não se pode concluir, ao menos nesta fase de cognição sumária, irregularidade capaz de invalidar o contrato de mutuo firmado entre as partes.

Até porque, o sócio que assinou a cédula de crédito bancário possui o mesmo sobrenome da sócia representante da empresa, denotando possível relação de parentesco, o que enfraquece ainda mais alegação invalidade do negócio jurídico.

Além disso, não se pode olvidar que, seja em benefício exclusivo do sócio ou não, o dinheiro foi efetivamente liberado pelo banco, o que afasta, por ora, a possibilidade de suspensão de qualquer cobrança.

Logo, evidenciado dos autos que a Cédula de Crédito Bancário firmada em nome da empresa foi assinada por pessoa que compõe o quadro societário com mesmo mesmo capital social que a representante legal da empresa devedora e, além disso, ao que tudo indica, possuía livre acesso às contas bancárias da mutuária, não se evidencia elementos capazes de invalidar o negócio, suspendendo a cobrança do empréstimo, sobretudo se o valor foi efetivamente liberado pelo banco.

Logo, constatado dos autos que a Cédula de Crédito Bancário firmada em nome da empresa foi assinada por pessoa que compõe o seu quadro societário com mesmo mesmo capital social que a sua representante legal e, além disso, o signatário possuía livre acesso às contas e operações bancárias da devedora, não se evidencia elementos capazes de invalidar o contrato de empréstimo, cujo valor foi efetivamente liberado pelo banco.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024